Tribunal: STF
Processo: ADI 37
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DOTAÇÕES
ORCAMENTARIAS DESTINADAS AO LEGISLATIVO, JUDICIARIO E MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DISPOSITIVO DE MEDIDA PROVISORIA QUE PARECE PRETENDER CONTORNAR O
ART. 168 DA CARTA DA REPUBLICA, VISTO QUE AFASTA O PRAZO DE ENTREGA
DAS DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS AO LEGISLATIVO, JUDICIARIO E MINISTÉRIO
PÚBLICO.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.